Tribunal: TJMT
Processo: 1011957-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011957-03.2020.8.11.0000 CLASSE CNJ -202 COMARCA DE CLAUDIA
AGRAVANTE: MADEMARI INDÚSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA
AGRAVADO: ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO e outros (3)
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por MADEMARI INDÚSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Claudia/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1778-20.2017.8.11.0101, código n.o 97007, movida por ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO e outros (3), que dentre outras determinações, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada/excipiente (Id. 45327472).
O agravante sustenta a decisão agravada está equivocada e merece reforma. Aduz que a nulidade apontada não é relativa, mas sim absoluta com base no art. 619, I, do CPC e arts. 104, I e II, e 166, IV e V, ambos do CC/2002, não havendo que se falar em dilação probatória, pois a constatação da existência ou inexistência de alvará judicial depende de mera análise do contrato acostado aos autos.
Esclarece que: “a representante legal da Executada/Agravante, quando assinou o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda em execução, pensava estar tratando com pessoa munida de poderes para tanto, pois quem se apresentava era o inventariante, exibindo o termo que lhe foi conferido pelo Juízo”. Relata que desconhecia, no entanto, que o Inventariante Oscar Ferreira Broda necessitava de autorização judicial para firmar o negócio, sem a qual é simplesmente ato nulo.
Argumenta que, a luz do ordenamento jurídico, para poder ter realizado o negócio, o Inventariante deveria primeiro ter submetido proposta ao Juízo da Causa (inventário), que decidiria após ter ouvido o Ministério Público e as partes interessadas (herdeiros).
Assevera que, se o negócio tivesse sido autorizado judicialmente, o pagamento deveria ter sido feito em Juízo, e não diretamente ao inventariante, conforme provam os recibos nos autos.
Narra que “como Oscar Ferreira Broda, ora inventariante, não detinha e não detém nenhuma autorização judicial para vender o domínio dos 626,78ha, o instrumento firmado entre as partes é nulo de pleno direito, podendo a nulidade ser declarada a qualquer tempo”.
Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1019, inciso I, do CPC/2015, até o pronunciamento definitivo desta e. Câmara e; no mérito, requer o provimento do recurso para reforma da decisão impugnada e julgar procedente a exceção de pré-executividade, nos termos do art. 619, I, do CPC (antigo art. 992, I, do CPC) e arts. 104, I e II, e 166, IV e V, ambos do CC, bem como, para declarar a nulidade e inexigibilidade do título executivo, julgando extinta a ação de execução, com a condenação dos Exequentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (Id. 45327469).
É o relatório.
Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A parte agravante apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, em apertada síntese, a nulidade e inexigibilidade do título executivo.
A exceção foi rejeitada pela Magistrada singular. Eis o teor da decisão agravada, na parte que importa ao deslinde do feito:
“(...) A exceção de pré-executividade, admitida em sede doutrinária e jurisprudencial, destina-se a fazer ver ao julgador a carência de ação executiva ou a falta de pressupostos processuais que maculam o procedimento, sem a necessidade de prévia garantia do juízo. Contudo, requer-se seja a falha de tal ordem que o simples exame da questão permita a conclusão perseguida pelo Excipiente, sendo evidente no exame superficial do caso concreto, sem dilação probatória e sem o exame profundo das provas pré-constituídas.
Com a vigência do novo Código de Processo Civil, há previsão legal e prazo para a aplicação da exceção de pré-executividade, nos termos do artigo 525, § 11, sendo o prazo de 15 (quinze) dias para formular a arguição contada da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.
Analisando o feito, tenho que as irresignações do Executado no tocante ao alegado nulidade contratual por vício na capacidade do agente merecem dilação probatória, até porque merecem ser analisados os documentos dos autos do inventário que supostamente não conferem todos os poderes negociais ao inventariante, em que fundamenta as alegações da parte Executada.
Saliento ainda que o próprio executado juntou diversos outros documentos daquele pré constituído nos autos para provar sua alegação de nulidade.
Conforme leciona FREDIE DIDIER JR., a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida somente nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quando se refere a questões de ordem pública – como, por exemplo, a prescrição – desde que desnecessária a dilação probatória:
“A exceção de pré-executividade surgiu para veicular alegações relacionadas à admissibilidade do procedimento executivo, questões que o órgão jurisdicional deveria conhecer ex officio, como a falta de pressupostos processuais e de condições da ação (...), desde que possa ser comprovada por prova pré constituída” (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 5. Execução.6a ed. Salvador: JusPodivm, 2014. p. 392).
Para o mesmo norte aponta a jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “(...) a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Precedentes” (STJ. REsp. 1061759/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/0j6/2011, DJe 29/06/2011).
No REsp n. 1136144/RJ, julgado sob o rito previsto para os recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).
A propósito, haja vista que o excipiente alegou nulidade do contrato por ausência de chancela judicial dos negócios jurídicos realizados pelo inventariante, ou seja, está relacionada a capacidade do agente em realizar um negócio jurídico sem a anuência de outrem, trago o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça em que houve alegação de nulidade do negócio jurídico por ausência de outorga uxória do cônjuge por meio da exceção de pré executividade, a qual foi rejeita pela necessidade de dilação probatória, vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO ANTE A AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA À SUPOSTO CONJUGÊ/FIADOR – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO CIVIL DAS PARTES À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É inconcebível declarar a nulidade de título executivo, diante do reconhecimento da ausência de outorga uxória ao suposto cônjuge/fiador, quando não há comprovação do estado civil das partes no momento da celebração do contrato, ainda mais, quando suscitada em exceção de pré-executividade, já que trata-se de nulidade relativa, a qual só poderá ser suprimida através de dilação probatória suficiente à sua decretação. (TJMT. N.U 1001615-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 04/04/2019).
Assim, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada, tendo em vista que a arguição demanda de análise de maior profundidade, bem como a necessidade de dilação probatória, sendo a via eleita inadequada (...)” (Id. 45327472).
A parte agravante busca a reforma da respectiva decisão. Afirma que as negociações foram realizadas de forma irregular e sustenta que o inventariante não tinha poderes para tais atos, em virtude da ausência de autorização judicial.
Aduz que os pagamentos das parcelas avençadas no contrato também ocorrem de forma irregular, porquanto foram pagas diretamente para o inventariante quando deveria ser depositado em juízo, o que só tomou ciência o excipiente/agravante posteriormente.
Pois bem. A exceção de pré-executividade é modalidade excepcional de oposição do executado, podendo ser apresentada a qualquer tempo, considerando que se trata de incidente que tem por objeto os pressupostos processuais e as condições da ação.
Assim, podem ser abordadas, na exceção de pré-executividade, matérias de ordem pública que, reconhecidas pelo Magistrado, tenham o condão de pôr fim imediato a uma execução injusta ou ajuizada de modo equivocado e errôneo.
Ao menos neste momento processual, não vejo razões suficientes para antecipar a pretensão recursal.
Isto porque, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia NELSON NERY JÚNIOR:
“Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
In casu, conforme destacado pelo MM.a Juíza, a necessidade de dilação probatória inviabiliza o conhecimento da matéria pela via da exceção de pré-executividade, sendo que, ainda que a existência ou não do alvará de autorização judicial para firmar o negócio jurídico possa ser aferida de plano com uma simples análise do título exequendo, nota-se que “o próprio executado juntou diversos outros documentos daqueles pré-constituídos nos autos para provar sua alegação de nulidade”.
LUIZ GUILHERME MARINONI, SERGIA CRUZ ARENHART E DANIEL MITIDIERO afirmam que, por meio da exceção de pré-executividade, o executado pode:
“alegar quaisquer objeções processuais (como invalidade do título executivo), como defesas materiais que o juiz possa conhecer de ofício (por exemplo, prescrição e decadência), desde que umas e outras possam ser comprovadas de plano, isto é, mediante prova documental a ser juntada conjuntamente com a arguição das questões”. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 557). (destaquei)
Pontuou-se na decisão agravada que: “as irresignações do da parte executada, no que diz respeito a nulidade contratual por vício na capacidade do agente, merecem dilação probatória, até porque devem ser analisados os documentos dos autos do inventário que supostamente não conferem todos os poderes negociais ao inventariante, em que fundamenta as alegações da parte Executada”.
Assim sendo, em sede de cognição sumária, não verifico os pressupostos inerentes à concessão de liminar, notadamente o fumus boni iuris, razão pela qual não vejo como deferir o efeito almejado.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intimem-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora